Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEMA 996 STJ. ATRASO NA ENTREGA. NÃO VERIFICADO. CONTRATO COM CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. NOVO PRAZO ESTIPULADO. NOVAÇÃO. NULIDADE DA CLÁUSULA. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O tema 996 do Superior Tribunal de Justiça explicita que o fato de se tratar de imóvel proveniente do programa "Minha Casa, Minha Vida" não obsta a indenização por lucros cessantes, liquidados mediante a utilização do valor locativo. No entanto, não restou evidenciado o atraso na entrega do imóvel.
2. In casu, as partes firmaram um novo contrato com a Caixa Econômica Federal no qual ambas consentiram com o novo prazo de entrega do bem operando-se, assim, a novação prevista nos artigos 360 e seguintes do Código Civil.
3. A parte apelante não suscitou a declaração de nulidade da cláusula que previu o novo prazo em primeira instância, o que caracteriza inovação recursal não admitida no ordenamento jurídico pátrio, sob pena de supressão de instância.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida somente para correção de erro material constante do dispositivo da sentença.